Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707164-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO para se manifestar quanto ao pedido de substituição do imóvel sobre o qual recai hipoteca judiciária (ID 26715899). Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021 19:55:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator